Tribunal: STF
Processo: MS 38655
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Terça Livre TV (Canal TL Produção de Vídeo e Cursos Ltda.) formalizou mandado de segurança em face de decisão proferida pelo ministro Edson Fachin no MS 38.541. Na ocasião, Sua Excelência ressaltou não caber o ajuizamento da ação mandamental cujo objeto é impugnar o pronunciamento efetuado no MS 38.522,   apresentado contra a deliberação ocorrida no MS 38.469, veiculado em face da solução dada ao MS 38.286, registrado contra ato do ministro Alexandre de Moraes na Pet 9.835, apensada ao Inq 4.874.



    Narra, em síntese que: (i) é empresa jornalística multiplataforma que foi excluída de todas as redes existentes no Brasil e teve suas contas bancárias bloqueadas; (ii) as decisões anteriores estavam embasadas apenas em aspecto meramente processual, qual seja, ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante na decisão do ministro Alexandre de Moraes, sem, no entanto, adentrarem o mérito da questão em debate; (iii) não cabe ao Magistrado atuar em fase investigatória de fatos e, de ofício, em processo judicial; (iv) são insuficientes os motivos utilizados pelo Relator do inquérito para fundamentar a medida restritiva de direitos, principalmente por ser uma empresa de jornalismo; (v) apesar de transcorridos mais de 2 anos entre a abertura do Inq 4.874 e a medida judicial de indisponibilidade dos seus bens, os efeitos do pronunciamento permanecem e nem sequer foi oferecida denúncia contra o dono da empresa; (vi) vem sofrendo grande prejuízo moral e material e que não se tem notícia do ajuizamento de qualquer ação ou outra medida com vistas a finalizar o procedimento investigatório.



    Postula a concessão de medida liminar. Ao fim pretende:



    [...]



    5. Seja concedida a segurança, confirmando-se a ordem liminar, para fazer cessar a violação de direito líquido e certo, bem como a coação ilegal a que está sendo submetido a empresa jornalística Impetrante, reconhecendo a ilegalidade do ato coator com a decisão de ofício do relator nos autos do Inquérito nº 4.874, apenso Pet 9.935/DF, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, por contrariedade à Constituição e à pacífica jurisprudência desta excelsa Suprema Corte;



    6. Em atenção à Súmula Vinculante nº 14 Supremo Tribunal Federal, ao art. 7º da Lei 8.906/94 e ao art. 52 da Instrução Normativa 1/92 da Polícia Federal, que seja garantido aos advogados do Impetrante o acesso amplo ao inquérito em andamento, englobando a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, bem como a devida habilitação em sistema para o caso de tramitação eletrônica do feito. Destaque-se que com relação a essa vedação de acesso integral já há representação em andamento na Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo-SP (segue em anexo), com emissão e reiteração de ofícios, bem como pedido de designação de audiência por teleconferência, embora inexplicavelmente sem qualquer resposta até o momento, sendo lamentável o tratamento conferido não somente a este causídicos, mas à própria instituição Ordem dos Advogados do Brasil, a qual mereceria certamente mais consideração e respeito, se não por simples reconhecimento institucional, para evitar que, para além do que já se pode concluir devido aos atos já praticados e às omissões já ocorridas, fique ainda mais patente infração legal que pode configurar, em tese, crime de abuso de autoridade na forma da Lei 13.869/19, com as necessárias medidas de representação para apuração da respectiva responsabilidade penal que abrange a todos, inclusive Ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando se está clara e evidentemente ciente dos pleitos e não se digna a uma manifestação, ensejando a configuração induvidosa do dolo específico exigido no artigo 1º., § 1º., da Lei 13.869/19;



    7. Ainda que o Ministro que venha a receber a incumbência de analisar o presente Mandado de Segurança se considere impossibilitado de rever a decisão monocrática de seus pares, requer-se então que seja nosso pleito submetido à apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a fim de que uma decisão seja tomada em definitivo e apreciando o mérito, sem evasões devido a questões meramente formais.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento, MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Do mesmo modo, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Eventual ato praticado pelo relator de um processo em tramitação nesta Corte e considerado lesivo pela parte deve ser impugnado pela via recursal adequado. É o que se extrai das ementas a seguir reproduzidas:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de maio de 2020 – grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 30.427 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de junho de 2011 – grifei)



    Vale ressaltar que, após ter ciência da decisão negando seguimento ao mandado de segurança com o consequente prejuízo, ao impetrante incumbia interpor o recurso cabível, qual seja, agravo interno (CPC, art.1.021), conforme se verifica do seguinte julgado:



    Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 



    [...]



    2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 36.051 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de setembro de 2019)



    Considerando não ser a presente ação o meio adequado para impugnar, no caso, a decisão monocrática de Ministro desta Corte, o processo deve ser extinto.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5), ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória incidental (pet/STF n. 56.380/2022).



    4. Encaminhem-se cópia da presente decisão à autoridade indigitada como coatora, Relator do MS 38.541, ministro Edson Fachin, para ciência.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator